Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710353-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAMILLA CRISTAL DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAIORIDADE. TERMO FINAL. I – A autora demonstrou sua dependência econômica em relação à sua avó, que detinha sua guarda e responsabilidade desde 2009, o que autoriza a concessão do benefício da pensão temporária por morte da servidora pública, com fundamento na interpretação dos arts. 227 da CF e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sem previsão expressa no rol de beneficiários constante da Lei Complementar Distrital 769/08. II – Diante do reconhecimento do direito à percepção da pensão temporária por morte, com base nas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pagamento do benefício deve cessar na data em que a autora completa 18 anos, art. 2o do referido diploma legal. III – Apelações desprovidas. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo a impossibilidade de concessão de pensão por morte a menor sob guarda diante da ausência de previsão legal e de correspondência orçamentária. Aduz o não cabimento de interpretação ampliativa ou analógica para fins de atribuição de encargo previdenciário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos do especial, alega contrariedade ao artigo 227 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010